Tribunal: TJDFT
Processo: 0032743-06.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0032743-06.2014.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDACAO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF RECORRIDO: ADÉLIO RIBEIRO DOS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ. IMPOSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. 1. Quando a sentença for de improcedência, os honorários de sucumbência devem ser fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento), sobre o valor atualizado da causa - Inteligência do artigo 85, § 2°, do Código de Processo Civil. 2. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega violação ao artigo 85, § 2°, do Código de Processo Civil, asseverando que os honorários advocatícios sucumbenciais deveriam ter sido fixados sobre o valor atualizado da causa, porque não teria ocorrido proveito econômico às partes. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado deste Tribunal de Justiça, a fim de demonstrá-lo. II – O recurso é tempestivo, preparo regular e as partes são legítimas. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada contrariedade ao artigo 85, § 2°, do CPC. Isso porque falece interesse recursal à ora recorrente, uma vez que restou assentado no acórdão vergastado que “Ante o exposto, conheço do recurso e a ele dou provimento para condenar o apelado/autor a pagar ao advogado do apelante/réu, a título de honorários de sucumbência, o valor correspondente a 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com base no artigo 85, § 2°, do Código de Processo Civil” (ID 9541719). Da mesma forma, o especial não deve subir quanto ao suscitado dissídio interpretativo. Isso porque já decidiu o STJ que “Não se presta como paradigma, para fins de comprovação do dissídio jurisprudencial, acórdão oriundo do próprio Tribunal prolator do acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula 13/STJ, segundo a qual "a divergência entre julgados do mesmo tribunal não enseja recurso especial" (REsp1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027